Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719835-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO OSCALINA OLIMPIA DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 156755455, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, que condicionou a liberação dos créditos relativos às RPVs ao trânsito em julgado do AI 0734887-31, in verbis: “A parte credora interpôs agravo de instrumento, a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi dado provimento, sem, contudo, ter ocorrido o trânsito em julgado. Nesse contexto, requer a parte credora o prosseguimento do feito. No caso, depreende-se que não subsiste mais razão para sobrestar o andamento do feito, em face do julgamento do recurso interposto nos autos. Logo, deverá a parte exequente trazer aos autos planilha atualizada do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o credor dos honorários a comprovar o recolhimento das custas judiciais respectivas, no prazo de cinco dias. Após, dê-se vista ao executado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento no acórdão prolatado no agravo. Contudo, a liberação do crédito das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, a fim de não se causar qualquer prejuízo ao erário. Sobredita advertência deverá constar do precatório expedido, se o caso. Cumpra-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ademais, a medida pretendida pela agravante-exequente, de liberação imediata de valores, é dotada de irreversibilidade, o que impede seja concedida liminarmente, observado o disposto no §3o do art. 300 do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora